Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela existência de repercussão geral a questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública.
1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos não se discute juros de mora, mas correção monetária, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravada. Preliminar rejeitada.
2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
3. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria.
4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.
5. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
5.1. “Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei)
5.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos.
6. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ.
7. A existência de julgados sem força vinculante não obriga a adoção do entendimento neles exarados.
8. “Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)
9. Necessária a aplicação do índice de correção monetária firmado no título executivo judicial, sendo incabível ofender a coisa julgada.
10. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.